Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737272-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GRUCCI SILVA, RODRIGO MAROCLO BORGES AGRAVADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flavio Grucci Silva e Outros em face da r. decisão (ID 138969863 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Dan Herbert Engenharia S/A, deixou de deferir o levantamento dos valores incontroversos depositados pela Agravada. Alegam, em resumo, que não se justifica condicionar o levantamento de valor incontroverso, já depositado, à realização de cálculos pela Contadoria, pois esses, por óbvio, serão necessários à apuração somente do saldo remanescente. Destacam que se trata de verba alimentar (honorários de sucumbência) e, assim, a demora na liberação do valor incontroverso gera evidente prejuízo à parte credora. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação do valor já depositado pela parte devedora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a decisão agravada ainda não restou preclusa quanto ao pleito de indeferimento da inicial, pois foram manejados embargados de declaração pela parte Agravada (ID 140046893, na origem). Nesse cenário, pelo menos por ora, inviável reconhecer a probabilidade do direito quanto à possibilidade de levantamento dos valores depositados pela parte devedora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator